Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-26.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-26.2021.8.14.0028

APELANTE: LOURIVAL JOSE DE LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença em ação declaratória de inexistência de contrato bancário cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, proposta por LOURIVAL JOSÉ DE LIMA. O banco sustentou a regularidade da contratação, a improcedência da condenação em danos morais e em devolução em dobro, bem como pleiteou a compensação dos valores creditados em conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) estabelecer a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) determinar a possibilidade de compensação dos valores eventualmente creditados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a jurisprudência do STJ (Tema 1061), ao impugnar a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, transfere-se à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, o que não ocorreu no caso concreto, configurando fraude e tornando inexistente a contratação alegada.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa, por se tratar de fortuito interno inerente à sua atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A cobrança indevida de valores sem prova do contrato enseja restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), pois ausente engano justificável e verificada má-fé da instituição ao realizar descontos não autorizados.

O desconto indevido em proventos de natureza alimentar configura violação à dignidade do consumidor, justificando indenização por danos morais, conforme entendimento reiterado desta Corte.

Considerando que houve crédito de valores ao consumidor, ainda que oriundo de contratação viciada, é cabível a compensação nos termos do art. 368 do CC, para evitar enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato bancário quando impugnado pelo consumidor, sob pena de reconhecimento de sua inexistência.

A realização de descontos sem comprovação da contratação configura cobrança indevida e enseja restituição em dobro dos valores pagos.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em caso de descontos indevidos decorrentes de fraude bancária, especialmente quando afetam verbas de caráter alimentar.

É admissível a compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor para evitar enriquecimento ilícito, ainda que o contrato tenha sido declarado nulo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 368 e 884; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelações Cíveis nºs 0800273-57.2021.8.14.0029, 0802276-52.2021.8.14.0039, 0002138-10.2014.8.14.0025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 23093043
-
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRESTIMO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
LOURIVAL JOSE DE LIMA.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma em virtude de que a contratação do empréstimo foi realizada de forma regular, com a devida comprovação por meio das provas que atestam a existência do contrato e regular pagamento. Sustenta que estes documentos possuem o mesmo peso técnico de uma perícia, razão pela qual, dispensável se mostra a prova pericial.

Ademais, impugna a devolução dos valores, porquanto inexistente ilegalidade da contratação que justifique a reparação na forma dobrada ou simples. Por todo o contexto, garante que não se justifica a condenação em danos morais, razão pela qual, merece ser excluída. Por fim, postula a compensação dos valores disponibilizados na conta da parte agravada, sob pena de evitar enriquecimento ilícito.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

MÉRITO

a) Da Regularidade da Contratação

O agravante salienta que a decisão monocrática apresenta algumas incorreções, e por essa razão postula a reforma da decisão monocrática para reconhecer a legalidade do contrato.

Analiso.

Ao contrário da tese recursal, têm-se que a decisão monocrática de ID nº.
23093043
, analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

O cerne da questão consiste em verificar se houve regularidade na contratação realizada pela parte agravada.

Sendo assim, no que concerne a fraude nos serviços bancários é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que quaisquer ações ilícitas integram o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, de maneira em que se verifica a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula n° 479.

Dessa forma, restou cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para compreensão de que houve a ocorrência da referida fraude, posto que a agravada não pode ter descontos em proventos provenientes de contrato que não foi devidamente comprovado nos autos.

Assim, o banco agravante apresenta o contrato e o comprovante de depósito dos valores, no entanto, não comprova a efetiva contratação, em vista de que a parte adversa impugna à contratação referida, alegando que não a realizou, de modo em que se inverte o ônus probatório à instituição financeira, conforme entendimento adotado na decisão impugnada, veja-se:

“(...) Nesse cenário, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que,
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "
A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
".

Transcrevo a ementa do julgado (grifei):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) (...)”

Esclareço que os fundamentos adotados na decisão monocrática se coadunam com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: (Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG SA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALDIR DE SOUSA SILVA, reformando sentença que havia julgado improcedentes os pedidos de cessação de descontos, devolução de valores e indenização por danos morais
. 2. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, cabendo ao banco a prova da autenticidade do contrato quando impugnada sua validade pelo consumidor. Não comprovada a autenticidade da assinatura, configura-se a responsabilidade do banco pelos danos causados.
3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, configuram dano moral presumido (in re ipsa), devido à privação de verba alimentar. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme modulação dos efeitos pelo STJ, aplicável aos casos anteriores a 30/03/2021. 4. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que condenou o banco à cessação dos descontos, devolução simples dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08166238920228140028 21256167, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante disto, entendo que a decisão merece ser mantida, em razão de que a instituição bancária não realiza a comprovação da autenticidade da assinatura que fora impugnada pelo consumidor.

b) Do Regular Reconhecimento da Repetição Indébito. Fraude bancária

O banco agravante postula o reconhecimento de exclusão do pagamento em dobro, alega que houve regular contratação entre as partes, de maneira em que os descontos foram realizados com boa-fé, não havendo o que se falar em devolução em dobro ou na modalidade simples.

Examino.

Incontestável que a demanda em questão se trata de relação consumerista referente a fraude nos serviços bancários, em que se ratifica nestes autos a declaração de inexistência da relação jurídica.

Pois bem, uma vez inexistente a validade da relação jurídica, cumpre a devolução dos valores pagos indevidamente pela agravante e, por força do art.
42
,
parágrafo único
do
CDC
, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, impõe-se devolução em dobro, porque a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa- configura evidente má-fé da instituição financeira que realizou os descontos indevidos e que inseriu a autora no registro de cadastro de inadimplentes.

Portanto, nesse sentido, é a Jurisprudência deste E. Tribunal quanto a fraude nos serviços bancários e a inevitável restituição em dobro dos valores:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO.
DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. 1. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do serviço bancário, o que não ocorreu no caso em tela, pela ausência de juntada do contrato, tornando-se inexistente a dívida e indevida a cobrança.
2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art . 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.
3. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por serviço bancário não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, devendo ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 4. Em se cuidando de juros e correção monetária, em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, deve haver a incidência da correção monetária desde o respectivo arbitramento, contudo, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, respectivamente. 5. Provimento do recurso de Apelação da parte autora e improvimento do recurso de apelação interposto pelo banco demandante. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002735720218140029 19454879, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO APRESENTADO TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO BANCÁRIO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM r$3.000,00.
DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO EM RAZÃO VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO.
sentença modificada. recurso conhecido e parcialmente PROVIDO à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022765220218140039 19534158, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, entendo pela manutenção da repetição indébito na forma dobrada, pois constitui resultado lógico proveniente da cobrança indevida perpetrada na relação de consumo em comento. Sendo assim, a condenação em restituição dobrada é efeito meramente congruente relacionado a fraude bancária, a qual, foi devidamente reconhecida e atestada durante essa instrução.

Não conheço do apelo.

c) Da Indenização por Dano Moral. Quantum Indenizatório Proporcional

O agravante postula a exclusão da indenização por dano moral, sustenta que a condenação da parcela em epígrafe exige a comprovação robusta do dano moral, fato que defende ser inexistente- ante a inocorrência de ilícito a ser indenizável nestes autos.

Analiso.

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, ora agravado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que houve descontos indevidos, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar, além da inclusão no registro de cadastro de inadimplentes.

Desse modo, considerando a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, afasto os argumentos suscitados referentes a exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, ante ao fato de que a parte agravante deve suportar o risco do empreendimento, além de que esta deve promover medidas preventivas e repressivas com o fim de afastar a ocorrência de fraudes bancárias desta natureza.

Além do mais, a jurisprudência desta E. Corte reconhece a responsabilização por danos morais em casos similares, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE DESCONHECE O NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO NO SPC. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ESCORREITA. CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 8.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICADAS IN CASU. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00021381020148140025 20347229, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, entendo não existir razão para a reforma da decisão agravada, na medida que restou configurada a ofensa aos danos morais decorrentes de fraude do serviço bancário.

d) Da Compensação Dos Valores

De modo subsidiário, em caso de permanência da condenação, a parte autora pretende a compensação dos valores pagos, argumentando que houve o depósito de valores na conta do ofendido, assim, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

Inicialmente, esclareço que
"Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem" (
CC
, art.
368
).

Dessa maneira, a análise dos autos revela que, de fato,
não houve manifestação expressa sobre a compensação pleiteada pelo embargante
.

E considerando que o contrato foi declarado nulo, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que
a restituição dos valores pagos deve ser equitativa, evitando-se enriquecimento sem causa
(CC, art. 884).

Dessa forma, concedo provimento ao apelo da Instituição Financeira para compensar os valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas
para reconhecer o pedido de compensação dos valores, mantendo inalterada a decisão agravada nos demais termos.

Belém, 16/06/2025